Tribunal: TJPA
Processo: 0007838-81.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007838-81.2007.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Klebson Araújo Cardoso
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Brenda da Costa Santos Monteiro
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Adolfo José de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, DEVENDO A PALAVRA DA VÍTIMA SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO EM CRIMES DESSA NATUREZA, POIS A MESMA É TESTEMUNHA OCULAR DO FATO, NARRANDO A AÇÃO CRIMINOSA EM MINÚCIAS DE DETALHES, INCLUSIVE RECONHECENDO O APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME EM QUESTÃO. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE IMPROCEDENTE. NARRATIVA DA VÍTIMA, TANTO NA FASE INQUISITIVA QUANTO EM JUÍZO QUE CONFIRMA AS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, ENFATIZANDO QUE ENQUANTO UM DOS MELIANTES EMPUNHAVA A ARMA PARA SUBJULGA-LAS, O OUTRO GRITAVA PARA QUE ATIRASSEM NAS OFENDIDAS, SENDO COMPROVADO TANTO O CONCURSO DE PESSOAS COMO O EMPREGO DE ARMA, SENDO PRESCINDÍVEL QUALQUER APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA QUE COMPROVASSEM SUA POTENCIALIDADE LESIVA, SERVINDO O DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COMO ESTEIO PARA SE MANTER TAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REQUERIDA REANÁLISE DA PENA BASE, PARA SE IMPOR A MESMA EM PATAMAR MENOR, POR EXISTIR SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE EM TERMOS. PENA BASE IMPOSTA EM PATAMAR BASTANTE RAZOÁVEL, POSTO QUE A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO AGENTE JÁ É MOTIVO SUFICIENTE PARA SE IMPOR A PENA BASE ACIMA DE SEU MÍNIMO PERMITIDO, O QUE É O CASO DOS AUTOS. PRETENDIA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM 1/6 SOBRE A PENA BASE. TESE INCABÍVEL AO CASO, TENDO EM VISTA QUE O JUIZ A QUO JÁ PROCEDEU O DECOTE, PELA APLICAÇÃO DESSA ATENUANTE, EM 1/6 DA PENA BASE. REQUERIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA CORTE SOBRE AS MATÉRIAS TRATADAS NO PRESENTE APELO, COMO FORMA DE PREQUESTIONAMENTO DA MESMA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
KLEBSON ARAÚJO CARDOSO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Klebson Araújo Cardoso
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que na noite do dia 24 de fevereiro de 2007, o denunciado, na companhia de outro elemento não identificado, tomaram de assalto as vítimas, Aldileuza Correa de Moraes e Maria do Socorro de Souza Vasconcelos, quando estas se dirigiam a uma festa de aniversário próximo a passagem Santo Honório, no bairro do Jurunas e, com emprego de grave ameaça através de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular, uma bolsa contendo documentos, contracheque e cartão de crédito, assim como a importância de R$ 20,00 (vinte reais).

As vítimas, dois dias após o fato, viram em uma reportagem policial a foto de um dos assaltantes, que no caso era o ora apelante, razão esta que fez com que elas se dirigissem a delegacia de polícia, registrassem a ocorrência do fato e reconheceram, sem hesitação, o denunciado, KLEBSON ARAÚJO CARDOSO, vulgo ¿Japonês¿, como sendo um dos autores do fato em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo simples, excluindo as causas de aumento de pena do concurso de agente e porte de arma de fogo, já que não provado nos autos que o apelante agiu em concurso com outra pessoa, bem como por não ter sido periciada arma alguma para se comprovar sua potencialidade lesiva.

No mais, requer redimensionamento da dosimetria penal, por existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, devendo também ser aplicada a atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto) da pena.

Requer também a expressa manifestação desta Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para se redimensionar a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, unicamente para que a pena base seja redimensionada para próximo de seu mínimo legal.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo esta Corte reformar a decisão recorrida para um decreto absolutório.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para o de roubo simples, excluindo as causas de aumento de pena do concurso de agente e porte de arma de fogo, já que não provado nos autos que o apelante agiu em concurso com outra pessoa, bem como por não ter sido periciada arma alguma para se comprovar sua potencialidade lesiva.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, ALDILEUZA CORREA DE MORAES, em seu depoimento em juízo, fl. 80,
confirmou todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que reconheceu o denunciado, sem sombra de dúvida, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo e que de início reconheceu o recorrente quando este foi preso por outro crime, vindo sua foto a ser exibida em uma jornal, tendo dito também que eram dois elementos que abordaram a depoente e sua mãe, e que batiam com a arma de fogo no vidro de seu carro, o que fez com que sua mãe entregasse sua bolsa ao criminosos. Aduziu a vítima que enquanto um dos criminosos batia no vidro com a arma de fogo, o outro gritava as textuais ¿atira, atira¿.

O recorrente, apesar de negar, em seu interrogatório em juízo, que não praticou o crime que lhe está sendo atribuído, conforme mídia constante entre as fls. 146 e 147,
não se pode desconsiderar tudo que foi dito pela vítima, tendo em vista que a mesma foi testemunha ocular do fato criminoso, tendo reconhecido, sem qualquer sombra de dúvida, tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, o recorrente como sendo o autor do fato em estudo, inclusive que agiu o mesmo em companhia de outro elemento, os quais utilizaram-se de arma de fogo para intimidar as vítimas a agirem conforme seus interesses, e entregarem a bolsa de uma delas que sequer foi recuperada.

Logo, provada a autoria delitiva de forma serena, incabível uma decisão absolutória, pois a sentença guerreada foi embasada em todo o arcabouço probatória idoneamente produzido nestes autos.

No que se refere a pretendida exclusão do concurso de agentes
, em que pese a insatisfação do recorrente quanto a decisão guerreada, entendo que a exclusão de tal causa de aumento é totalmente incabível, já que demonstrado de forma clara nos autos que houve sim o referido concurso de agentes, tendo sido inclusive narrado, com minúcias de detalhes,
pela vítima ALDILEUZA CORREA DE MORAES, em seu depoimento em juízo, fl. 80
,
in verbis
: ¿
Que eram dois elementos que abordaram a depoente; Que viu pelo menos um dos dois armados, enquanto o outro gritava TEXTUAIS ATIRA, ATIRA. (...)
¿.

No mesmo sentido entendo que deverá permanecer a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
, pois mesmo que a arma de fogo não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, não devendo assim ser afastada qualquer das causas de aumento de pena trazidas na sentença condenatória.

Nesse sentido
:
¿Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório
.¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)
2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Por último, requer o redimensionamento da dosimetria penal, por existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, devendo também ser aplicada a atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto) da pena.

Em uma análise apurada da dosimetria presente às fls. 116-v/117, vejo que nada nela deverá ser decotado ou acrescentado, posto que na primeira fase dosimétrica, quando da análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, apesar de realmente encontrar-se presente apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, que no caso é as consequências do crime, já que nenhum bem subtraído das vítima foi recuperado, a pena base ficou fixada em um patamar bastante razoável, que no caso foi de 06 (seis) anos de reclusão, uma vez que, como já é pacífico em nossa jurisprudência pátria, a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável é motivo suficiente para se impor a pena base acima de seu mínimo permitido, nada há de anormal nem de desproporcional na pena base fixada, além do que, tal critério de valoração é meramente discricionário da autoridade julgadora, que poderá valorar mais uma circunstância judicial em detrimento de outra, devendo então permanecer a pena base como arbitrada na referida decisão guerreada.

No mais, se mostra totalmente despicienda a pretensão trazida no presente recurso no que se refere a se ver aplicada a atenuante da menoridade relativa no importe de 1/6 (um sexto) sobre a pena base
, já que como está claro na sentença vergastada, a pena base foi dosada em 06 anos de reclusão, que, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida e aplicada, pelo juiz sentenciante, a atenuante da menoridade relativa, subtraindo da referida pena base 01 (um) ano, passando a pena intermediária para o importe de 05 (cinco) anos de reclusão.

Ora, como a pena base era de 06 anos e, quando da aplicação da referida atenuante foi retirado 01 (um) ano dessa pena, passando a mesma para 05 anos, esse ano decotado é 1/6 da pena inicial trazida na primeira fase, razão pela qual se mostra de forma clara e evidente que o juiz já procedeu a aplicação da referida atenuante em 1/6 (um sexto) da pena, não existindo motivo idôneo para se requerer, neste recurso, o que já foi concedido ainda na sentença meritória, sendo tal tese totalmente descabida.

Por último
, apesar do apelante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria emitir juízo de valor expresso sobre a matéria aqui suscitada, como forma de prequestionamento da mesma, tenho a informar que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: ¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
¿ confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator